Tribunal: TJSP
Processo: 0003057-88.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação dos processos de execução do reeducando, com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com imposição do regime fechado – Recurso defensivo – Pretendida alteração do decisum, por suposta afronta dos artigos 51 e 76 do Código Penal – Inadmissibilidade – Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções – Conversão bem

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação dos processos de execução do reeducando, com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com imposição do regime fechado – Recurso defensivo – Pretendida alteração do decisum, por suposta afronta dos artigos 51 e 76 do Código Penal – Inadmissibilidade – Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções – Conversão bem operada – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003057-88.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
SILVIO ALVES GARCIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o E. 2o Juiz, que declarará voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003057-88.2019.8.26.0154
Agravante: Silvio Alves Garcia
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 1651
Agravo em execução penal Unificação dos processos de
execução do reeducando, com a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, com imposição do regime
fechado
Recurso defensivo
Pretendida alteração do
decisum, por suposta afronta dos artigos 51 e 76 do Código
Penal Inadmissibilidade Incompatibilidade de cumprimento
simultâneo das sanções Conversão bem operada Decisão
mantida Agravo não provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Silvio Alves Garcia contra a decisão de fls. 13/14, que converteu em privativa de
liberdade a pena restritiva de direitos, objeto da condenação proferida nos autos do
processo no 0005044-59.2016.8.26.0189, da 1a Vara Criminal de Fernandópolis,
mantido o regime fechado.
O agravante alega que não há incompatibilidade entre a
pena alternativa e a prisão, pois seu impedimento em prestar serviços à comunidade
cessará ao final do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Diz que a melhor medida a ser adotada, portanto, é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensão da execução da pena alternativa até que cesse o referido impedimento,
dispondo neste sentido o artigo 76 do Código Penal.
Afirma ainda que a pena de prestação pecuniária não pode
ser convertida em privativa de liberdade, nos termos do artigo 51 do Código Penal,
aplicado analogicamente ao caso, até porque a prestação pecuniária e a pena de multa
têm a mesma natureza jurídica, qual seja dívida de valor.
O Ministério Público apresentou contraminuta às fls.
191/193, a decisão foi mantida às fls. 194, tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado
pelo não provimento do recurso às fls. 202/204.
É o relatório.
A despeito dos argumentos expendidos pela defesa, o
recurso interposto não comporta provimento.
O agravante foi condenado por dois furtos qualificados,
sendo pelo primeiro a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão (fls. 105/106) e pelo
segundo a pena de 2 anos de reclusão (fls. 18/19), ambas substituídas por restritivas de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária; por
tráfico de drogas, a pena de 5 anos de reclusão em regime fechado (41/42); e, por
associação para o tráfico, a pena de 10 anos de reclusão em regime fechado (fls.
133/134);
Não há base jurídica que permita a suspensão da execução
da pena restritiva de direitos até que se cumpra a pena corporal.
De outro lado, a conversão da pena restritiva de direitos
por privativa de liberdade está prevista no art. 44, § 5o, do Código Penal, sendo a
unificação das penas medida prevista no artigo 111 da Lei de Execução Penal, sendo
equivocada a tese sustentada pelo agravante sobre o artigo 76 do Código Penal, pois
este dispositivo de lei não se dirige ao caso concreto, mas, sim, a situações em que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concurso entre infrações apenadas com reclusão e detenção.
Neste sentido, confira-se entendimento proferido no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste constrangimento ilegal na decisão do Juízo das
Execuções que converte a condenação definitiva à pena
restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, ao unificá-
la com sanções penais anteriormente impostas, quando
impossível o cumprimento simultâneo das reprimendas.
Inteligência do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução
Penal. 2. 'Prevalece o entendimento de que o art. 76 do CP
somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do CP)
quando as penas privativas de liberdade são diferentes
(detenção e reclusão)' (AgRg no HC 424.866/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018,
DJe 12/03/2018). 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC
464.488/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
12/12/2018).
Assim, a decisão atacada está em consonância com a
legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, não se pode confundir pena restritiva de direitos
em sua modalidade de prestação pecuniária com pena de multa, de naturezas distintas,
afastando-se a aplicação, no caso concreto, do artigo 51 do Código Penal.
Importante consignar que a pena restritiva de direitos, que
no caso dos autos diz respeito à prestação de serviços à comunidade e à prestação
pecuniária, partiu da fixação de uma pena privativa da liberdade (ainda que no regime
aberto).
Sendo o réu posteriormente condenando a cumprir pena
em regime fechado por outros crimes, ele deixa de usufruir de tais benefícios, dada a
incompatibilidade entre eles, passando a cumprir a pena privativa da liberdade
inicialmente imposta, como dito, nos termos da lei e da jurisprudência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo em execução penal interposto por Silvio Alves Garcia.
Juscelino Batista
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0003057-88.2019.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto DEECRIM UR8
Agravante: Silvio Alves Garcia
Agravado: Ministério Público
Voto no 14271
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para dar provimento ao agravo.
Com efeito, conforme dispõe o artigo 181, § 1o,
alínea “e”, da LEP, haverá conversão da pena de prestação de serviços à
comunidade quando o condenado “sofrer condenação por outro crime à
pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”. Por
sua vez, nos expressos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal,
“sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o
juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de
aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior”.
Nesse contexto, se as duas penas puderem
coexistir e forem harmonizáveis, não é o caso de reconversão da pena
alternativa. Ademais, para a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, necessário que a nova condenação à pena privativa
de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto sobrevenha
após o início do cumprimento da pena restritiva de direitos.
De fato, os dispostos no artigo 44, § 5o, do
Código Penal e no artigo 181 da Lei de Execução Penal permitem ao
Magistrado converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
em razão da superveniência de condenação em regime incompatível com
aquela no curso da execução da pena restritiva de direitos, isto é, quando já
iniciado o seu cumprimento.
A propósito: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
. CRIME DE AMEAÇA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CONDENAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA
REPRIMENDA ANTERIORMENTE IMPOSTA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme
orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, a conversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer se, durante a execução da
reprimenda, em razão de nova condenação, tornar-se incompatível seu cumprimento
na forma anteriormente determinada. (HC 112.088/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 18/5/09) 2. Ordem denegada” (STJ, HC No
111.649/RS, Rel.: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 20.05.2010 grifos
nossos).
No caso em questão, observo que, quando
sobreveio a condenação às penas restritivas de direitos (fls. 18/19), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusado se encontrava preso provisoriamente (fls. 41/42 e 133/134), de
forma que ele ainda não havia iniciado o cumprimento das penas restritivas
de direitos quando proferidas as condenações à pena privativa de
liberdade.
Dessa forma, tratando-se de condenação à pena
privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado anterior ao
início do cumprimento das penas restritivas de direitos, aplicável o
disposto no artigo 76 do Código Penal, que estabelece que “No concurso
de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“O artigo 44, § 5o, do Código Penal e o artigo 181, § 1o,
“e”, da LEP prevêem hipótese inversa àquela que ora se apresenta, porquanto
facultam ao Juiz determinar a conversão da pena restritiva de direitos, cujo
cumprimento já foi iniciado, em privativa de liberdade, ante o advento de nova
condenação a pena carcerária.
A hipótese em apreço não configura, igualmente, aquela
do § 4o do artigo 44 do CP, que prevê o descumprimento injustificado da restrição
imposta na condenação.
Na verdade, aplica-se ao caso o artigo 76 do Código
Penal:
'No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a
pena mais grave.'
Assim, a pena de prestação de serviços à comunidade
imposta a sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade por outro crime será
suspensa até o término da pena privativa de liberdade” (Agravo em Execução Penal no
0005069-42.2017.8.26.0026, Relator: Des. Hermann Herschander; 14a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Criminal, Data do Julgamento: 24/08/2017, Data de Registro: 25/08/2017).
Frise-se que, quanto à aplicação do disposto no
artigo 76 do CP, respeitado o entendimento divergente, a terminologia de
“pena mais grave” não pode ser restrita às modalidades de pena de
reclusão, detenção ou prisão simples, já que, efetivamente, há previsões
legais que estabelecem, dentre de uma mesma categoria, possibilidade de
sanções mais gravosas. Assim, considerando que a pena privativa de
liberdade é mais grave do que a pena restritiva de direitos, possível a
aplicação do disposto no artigo 76 do CP no caso em questão.
Nesse contexto, tendo a condenação à pena
privativa de liberdade sobrevindo antes do início do cumprimento das
penas restritivas de direitos, deverá a execução destas ser suspensa até o
cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar
compatível com aquelas, o que deverá ser analisado pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo em Execução,
para restabelecer as penas restritivas de direitos e suspender a sua execução
até o cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar
compatível com aquelas, o que deverá ser analisado pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JUSCELINO BATISTA
11D7FE5B
5
8
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
11E35A6B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003057-88.2019.8.26.0154 e o código de confirmação da tabela acima.